Tribunal: TJDFT
Processo: 0002618-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002618-33.2016.8.07.0018 APELANTE: L. V. C. D. S., J. E. C. D. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GRASIELA DE CASTRO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, J. E. C. D. S., L. V. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GRASIELA DE CASTRO DOS SANTOS DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao julgamento do RE 1.140.005 - tema 1.002 (id 51328732). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR